Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE DE IPTU E AÇÃO POSSESSÓRIA FAVORÁVEL AO ESBULHADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condição de contribuinte de IPTU não faz prova do direito à posse sobre bem imóvel. Ante o princípio do non olet, a Administração Fazendária não se preocupa com a origem lícita da posse, o que implica na inviabilidade de a situação de contribuinte garantir qualquer direito.
2. Não faz prova da posse a existência de ação de reintegração de posse julgada favoravelmente à parte que, no presente processo, restou vencida na ação possessória. Efetivamente, a posse ilícita não inviabiliza a utilização de ação possessória pelo esbulhador contra terceiro que a ameace. No entanto, quando posta a disputa ante o verdadeiro possuidor, a reintegração deve ser analisada ante tal situação, o que implica na possibilidade de julgamento desfavorável à parte antes vencedora.
3. Recurso conhecido e não provido.